Tribunal: TJSP
Processo: 2155898-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Empréstimo consignado, com desconto das parcelas no benefício previdenciário da autora. Negativa de contratação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela concedida para suspender o desconto das parcelas sobre o benefício previdenciário. RECURSO PROVIDO.